Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-19.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009134-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNY KEROLIN ARAUJO DIAS - CPF: 069.875.301-14 (RECORRIDO), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO SOUZA DO BOM DESPACHO - CPF: 039.054.861-80 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1009134-19.2021.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido(s):

ANNY KEROLIN ARAUJO DIAS

MARCOS ROBERTO SOUZA DO BOM DESPACHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS – ITINERÁRIO ESTENDIDO DEMASIADAMENTE – ATRASO DE MAIS DE DIA PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, os Recorridos adquiriram passagens aéreas para o trecho de Maceió para Cuiabá, com previsão de saída e chegada ao destino final às 17h10min e 21h50min do dia 06/12/2021.

Porém, na semana anterior a viagem, receberam a informação de cancelamento dos voos contratados, sendo então reacomodados em itinerário diverso, o qual além de ensejar em atraso de mais de dia até a chegada ao destino final, estenderia demasiadamente a viagem em cerca de 24 hora, ao passo que sairiam no dia 15/02/2021 às 17h35min e chegariam em Cuiabá apenas no dia 16/02/2021 às 23:25min.

Afirmam ainda que, apesar da considerável alteração da viagem, não receberam qualquer assistência material da companhia aérea quando da realização do extenso itinerário.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, verifico que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstraram que o real motivo do cancelamento do voo tenha ocorrido em consequência da pandemia do coronavírus.

Outrossim, mesmo em eventual incidência de força maior, o que, porém, não se mostrou presente, era seu dever recolocar os passageiros em voos congêneres, o qual, dada a considerável alteração do itinerário, não restou demonstrado, além de prestar a devida assistência material.

Logo, não demonstrado a incidência de força maior, resta por escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL

Uma vez que os autores comprovam os gastos com alimentação, hospedagem e transporte que tiveram que suportar em decorrência da realização do novo itinerário, mostra cogente a condenação da Recorrente no valor de R$ 370,48 (trezentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a frustração em ver por realizado o itinerário contratado, somado com o considerável atraso até a chegada ao seu destino final e considerável extensão de tempo em trânsito, além da prestação de assistência material, são fatores que suplantam o mero aborrecimento, devendo a Recorrente indenizar os danos imateriais sofridos pelos autores.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado no total de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada demandante,
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022